Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-40.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DISSABOR QUOTIDIANO. DESCABIMENTO.
1. A ocorrência de dano moral exige a comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superam meros dissabores da vida cotidiana.
2. A situação narrada na inicial, de simples inadimplemento contratual, caracteriza mero dissabor, que não comprometeu a vida, imagem, nome ou privacidade da autora, sendo a incabível compensação por danos morais.
3. Apelo conhecido e não provido.